Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA ATÉ O FIM DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR OU FRAUDULENTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA CASSADA.
I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende até o fim da relação processual, consoante a inteligência dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
II. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP.
III. Recurso conhecido e provido.